Tribunal: TJES
Processo: 5039954-82.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039954-82.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO ALVARO DE FARIAS RANGEL LOUREIRO
RECORRIDO: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Direito do consumidor e direito educacional. Recurso inominado. Cancelamento unilateral de matrícula em curso superior por instituição privada de ensino. Recomendação administrativa do Conselho Estadual de Educação. Diploma de Ensino Médio EJA emitido por instituição credenciada na Paraíba. Competência da Justiça Estadual. Relação de consumo. Boa-fé objetiva. Proteção da confiança legítima. Dano moral configurado. Recurso provido. Procedência parcial.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5039954-82.2024.8.08.0048

Recorrente: JOÃO ALVARO DE FARIAS RANGEL LOUREIRO

Recorrida: MULTIVIX SERRA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Direito do consumidor e direito educacional. Recurso inominado. Cancelamento unilateral de matrícula em curso superior por instituição privada de ensino. Recomendação administrativa do Conselho Estadual de Educação. Diploma de Ensino Médio EJA emitido por instituição credenciada na Paraíba. Competência da Justiça Estadual. Relação de consumo. Boa-fé objetiva. Proteção da confiança legítima. Dano moral configurado. Recurso provido. Procedência parcial.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por JOAO ALVARO DE FARIAS RANGEL LOUREIRO contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC), ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual com fundamento no art. 109, I, da CF/1988 e na tese do Tema 1154/STF. 2. O Recorrente matriculou-se no curso de Direito da Faculdade Multivix Serra em janeiro de 2024, após apresentar diploma de conclusão do Ensino Médio na modalidade EJA/EaD, emitido em 2022 pelo Complexo Educacional do Cariri (CEC Educacional), credenciado pelo Conselho Estadual de Educação da Paraíba. 3. Após dois períodos letivos cursados com aproveitamento, a Recorrida MULTIVIX SERRA – ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA cancelou unilateralmente a matrícula do Recorrente, invocando Comunicado administrativo do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo (CEE-ES) que recomendava às instituições de ensino superior não procederem à matrícula de alunos portadores de certificados expedidos pelo CEC Educacional. O Recorrente pleiteia o restabelecimento da matrícula e indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se a controvérsia sobre cancelamento unilateral de matrícula em IES privada, fundado em recomendação administrativa do CEE-ES, atrai a competência da Justiça Federal, à luz do Tema 1154/STF e do Tema 584/STJ; (ii) apurar se o Comunicado administrativo do CEE-ES constitui fundamento jurídico suficiente para o cancelamento de matrícula já consolidada, sem análise individualizada do diploma apresentado; e (iii) definir se a conduta da Recorrida configura falha na prestação de serviços e em que medida enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

Da competência da Justiça Estadual.
A sentença recorrida aplicou a tese do Tema 1154/STF para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual. A tese fixada pelo STF tem a seguinte redação:
"Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização."
Sua hipótese fática expressamente delimitada é a expedição de diploma de curso superior. No caso concreto, não há qualquer pedido dirigido ao MEC, ao INEP ou a qualquer órgão federal, nem se discute a expedição, o registro ou o reconhecimento de diploma de graduação. O objeto da lide é exclusivamente a rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços educacionais motivada pelo questionamento de diploma de ensino médio — situação fática essencialmente distinta da que originou o Tema 1154/STF, que não se lhe aplica por identidade de razões.

O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o Tema 584 (REsp 1.344.771/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02/08/2013), consolidou orientação que delimita a competência em causas envolvendo IES privadas em duas hipóteses: questões privadas relativas ao contrato de prestação de serviços tramitam na Justiça Estadual; somente quando a lide versar sobre registro de diploma perante órgão público competente, credenciamento junto ao MEC, ou tratar-se de Mandado de Segurança, reconhece-se o interesse da União. Este entendimento foi reafirmado no CC 192.456/SP (Rel. Min. Assusete Magalhães, DJ 14/04/2023) e no AgInt no CC 172.070/MS (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 09/09/2020), que proclamou competir à Justiça Estadual o julgamento de ação de indenização por danos morais em face de IES privada quando ausente pedido de registro de diploma perante órgão federal.

No plano do TJES, o AI nº 5016810-29.2024.8.08.0000 (1ª Câmara Cível, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 10/03/2025) e o AI nº 5008369-59.2024.8.08.0000 (4ª Câmara Cível, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03/12/2024) firmaram a competência da Justiça Estadual em casos análogos envolvendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir. A Justiça Estadual é, portanto, competente. Reconhecida a competência, e estando o processo em condições de imediato julgamento — com instrução documental completa e partes que expressamente dispensaram a produção de prova oral (Num. 17386341) —, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, CPC), passando-se ao exame do mérito.

Do mérito. Da natureza recomendatória do Comunicado do CEE-ES.
O Comunicado do CEE-ES de dezembro de 2023, que motivou o cancelamento da matrícula do Recorrente,
"comunica e, ao mesmo tempo, alerta"
as IES sobre a documentação do CEC Educacional. Seu próprio texto revela a natureza meramente orientativa do ato: não é resolução, não é portaria, não constitui norma cogente, e não foi editado no exercício de poder normativo vinculante sobre IES privadas. Ato que alerta cria ciência — não impõe conduta obrigatória. Não é, portanto, apto a, por si só e sem análise individualizada, determinar o cancelamento automático de matrículas já consolidadas.

O AI nº 5017696-28.2024.8.08.0000 (1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 08/05/2025), invocado pela Recorrida como precedente favorável, não se aplica ao caso concreto. Aquele julgado apreciou, em cognição sumária de tutela de urgência, recurso do Estado do Espírito Santo em ação proposta pelo próprio CEC Educacional para suspender os efeitos do ato administrativo do CEE-ES — litígio entre a instituição emissora do diploma e o ente público regulador. O objeto, as partes, o regime jurídico e o grau de cognição são inteiramente distintos dos presentes autos, tornando inadmissível sua transposição para reger a relação contratual de consumo entre aluno e IES privada.

Da violação à boa-fé objetiva.
O Recorrente matriculou-se em janeiro de 2024 — data posterior ao Comunicado do CEE-ES de dezembro de 2023. Este fato, narrado na petição inicial, confirmado pela sentença recorrida (Num. 17386345, pág. 1) e não especificamente impugnado pela Recorrida em sua contestação (Num. 17386232), opera presunção de veracidade nos termos do art. 341 do CPC. A Recorrida, portanto, tinha plena ciência do Comunicado ao tempo em que aceitou a matrícula, validou os documentos do Recorrente e permitiu que ele cursasse dois períodos letivos com aproveitamento. Ao cancelar unilateralmente a matrícula na sequência, sem que tenha sobrevindo qualquer norma vinculante nova, a Recorrida frustrou a legítima expectativa de continuidade do projeto educacional que ela própria viabilizou — comportamento contraditório inadmissível nas relações de consumo (
venire contra factum proprium
), vedado pelos arts. 422 do CC/2002, 6º, III e IV, e 39, X, do CDC. A Recorrida não demonstrou, com prova individualizada referente especificamente ao diploma deste Recorrente, qualquer vício concreto que justificasse o cancelamento. Em relação de consumo, o ônus desta demonstração era dela (art. 6º, VIII, CDC). A manutenção da matrícula é, portanto, medida que se impõe.

Dos danos morais.
A responsabilidade da Recorrida é objetiva (art. 14, CDC), prescindindo da demonstração de dolo ou culpa. A excludente de culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3º, II, CDC) não se aplica: a Recorrida dispunha de plena ciência do Comunicado do CEE-ES ao tempo em que aceitou a matrícula em janeiro de 2024 e optou por não realizar a análise individualizada do diploma naquele momento. Esta conduta — aceitar a matrícula ciente da recomendação e depois cancelá-la sem norma vinculante superveniente — é, ela própria, falha na prestação do serviço diretamente imputável à Recorrida, que não pode atribuir ao CEC Educacional a responsabilidade exclusiva pelo dano que sua própria omissão inicial ajudou a criar.

O cancelamento da matrícula durante período letivo ativo, com impedimento de acesso ao portal acadêmico e de realização de avaliações, configura abalo moral que independe de prova específica de sofrimento (
dano in re ipsa
): a interrupção abrupta de projeto educacional em andamento, com a incerteza inerente à situação, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge a esfera da dignidade do consumidor.

Dois fatores objetivos, contudo, atenuam o quantum indenizatório: (a) a ausência de má-fé da Recorrida, que agiu, ainda que equivocadamente e em momento posterior à aceitação da matrícula, com base em orientação de órgão regulador — circunstância que, sem afastar a responsabilidade objetiva, é relevante para a mensuração proporcional do dano; e (b) o pronto restabelecimento da matrícula por força de decisão liminar (Num. 17386217), que reduziu concretamente a duração do período de exclusão efetiva e mitigou os efeitos do dano antes que ele se consolidasse em prejuízo acadêmico permanente. Estes fatores distinguem o presente caso do precedente desta Turma no RI 5015196-39.2024.8.08.0048, no qual não houve intervenção liminar comparável. Fixo, portanto, a indenização por danos morais em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, valor proporcional ao dano efetivo, suficiente para cumprir a função pedagógica da condenação e insuficiente para configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
conhecido
e
parcialmente provido
. Sentença anulada. Com fundamento no art. 1.013, §3º, I, do CPC, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para:

(a)

confirmar em caráter definitivo a tutela de urgência
anteriormente deferida (Num. 17386217), determinando que a Recorrida MULTIVIX SERRA – ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
mantenha ativa a matrícula
do Recorrente JOAO ALVARO DE FARIAS RANGEL LOUREIRO no curso de Direito, com abono das faltas e oportunidade de reposição das atividades acadêmicas eventualmente perdidas no período de exclusão indevida, abstendo-se de cancelá-la com fundamento na documentação do ensino médio já apresentada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento futuro, nos termos do art. 537 do CPC, limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e

(b)

condenar
a Recorrida ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (data do cancelamento da matrícula).

Indefiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso, uma vez que o preparo foi devidamente recolhido (Certidão Num. 17386351) e os autos registram ausência de concessão do benefício em 1º grau, sem que tenha sido apresentada prova documental de hipossuficiência nesta fase recursal.

Sem custas nem honorários nesta instância recursal (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento: "1. A controvérsia sobre cancelamento unilateral de matrícula em IES privada, fundada em recomendação administrativa do Conselho Estadual de Educação sem pedido de registro ou reconhecimento de diploma superior perante órgão federal, é de competência da Justiça Estadual, não se enquadrando na tese do Tema 1154/STF, restrita à expedição de diploma de curso superior, nem atraindo o interesse da União previsto no art. 109, I, da CF/1988. 2. O Comunicado administrativo do Conselho Estadual de Educação, de natureza meramente recomendatória, não constitui norma cogente capaz de respaldar, por si só, o cancelamento automático de matrícula já consolidada, sem análise individualizada do diploma e sem processo administrativo prévio. 3. A IES que, ciente da recomendação do CEE-ES, aceita a matrícula do aluno e permite dois períodos de frequência não pode cancelá-la unilateralmente sem incorrer em violação da boa-fé objetiva e do princípio da proteção da confiança legítima, configurando falha na prestação de serviços indenizável. 4. O pronto restabelecimento da matrícula por decisão liminar é circunstância atenuante do quantum indenizatório por danos morais, sem excluir a responsabilidade objetiva da IES pela falha na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CDC, arts. 6º, III, IV e VIII, 14, caput e §3º, II, e 39, X; CC/2002, art. 422; Lei 9.099/95, arts. 2º e 55; Lei 9.394/96, arts. 44, II e 36, §9º; CPC/2015, arts. 341, 485, IV, 537 e 1.013, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1154 (distinguishing); STJ, REsp 1.344.771/PR, Tema 584 (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02/08/2013); STJ, CC 192.456/SP (Rel. Min. Assusete Magalhães, DJ 14/04/2023); STJ, AgInt no CC 172.070/MS (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 09/09/2020); TJES, AI 5017696-28.2024.8.08.0000 (1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 08/05/2025 — distinguishing); TJES, AI 5016810-29.2024.8.08.0000 (1ª Câmara Cível, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 10/03/2025); TJES, AI 5008369-59.2024.8.08.0000 (4ª Câmara Cível, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03/12/2024); TJES, RI 5015196-39.2024.8.08.0048 (5ª Turma Recursal de Serra, Rel. Juíza Walmea Elyze Carvalho Pepe de Moraes, j. 10/03/2025).

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)